Tribunal: CARF
Processo: 13896.001912/2003-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.001912/2003-64
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-004.537 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Embargante
PANINI BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 1998
EMBARGOS
INOMINADOS.
CABIMENTO.
ERRO
MATERIAL.
CORREÇÃO.
As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para
opor embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, nos termos do Despacho de Admissibilidade, para reconhecer o erro material
apontado pelo embargante e corrigir o acórdão, sem efeitos infringentes.
Processo julgado na sessão de 09/12/2020, período da tarde.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos opostos pelo Recorrente contra o Acórdão do Recurso
Voluntário n. 1201-003.210 – 1a Seção de Julgamento/2a Câmara/1a Turma Ordinária,
fls.247/257.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.001912/2003-64
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.537 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.001912/2003-64

Peço vênia para reproduzir, para a síntese dos fatos, o Relatório do Despacho de
Admissibilidade de Embargos, às fls. 269:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte Panini Brasil Ltda., em
face do Acórdão no 1201-003.210, de 16 de outubro de 2019, por meio do qual a 1a
Turma da 2a Câmara da 1a Seção decidiu:
- Por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário, para declarar a
legalidade da cobrança de multa de mora, da imputação proporcional dos valores
depositados e a consequente suspensão parcial dos valores lançados, conforme o já
fixado no Parecer Secat no. 65/2009 (e-fls. 114). Vencidos os conselheiros Luis
Henrique Marotti Toselli, Gisele Barra Bossa, Alexandre Evaristo Pinto e Bárbara Melo
Carneiro, que anulavam o auto de infração por vício material.
A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 1998
PAGAMENTO NÃO LOCALIZADO. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO.
A busca da tutela jurisdicional do Poder Judiciário não obsta a formalização do
lançamento. Apenas que, se confirmada a suspensão da exigibilidade antes do início do
procedimento fiscal, incabível seria a aplicação de multa de ofício.
O contribuinte, com a ciência da decisão, apresentou embargos de declaração (fls. 264),
sob o argumento de que o acórdão padeceria de diversos vícios, nos seguintes termos:
Inicialmente, cumpre demonstrar o erro material incorrido no acórdão quanto à data de
ajuizamento da Ação Declaratória n. 003876355.1998.4.03.6100 em que se encontram
os depósitos efetuados.
Segundo o acórdão, a referida ação teria sido distribuída tão somente em "14/09/2008".
Contudo, como se viu em todas as manifestações da Embargante, a ação foi distribuída
10 (dez) anos antes, em 17.09.1998.
Neste ponto, portanto, mister se faz o esclarecimento quanto à ocorrência da denúncia
espontânea, apta a afastar a incidência da multa de mora imposta pela DRJ, haja vista
que os depósitos foram efetuados antes de qualquer procedimento fiscal iniciado pela
Receita Federal, restando nitidamente caracterizado o instituto contido no art. 138 do
CTN.
O acórdão também é omisso quanto aos argumentos trazidos pelo contribuinte em razão
da aplicação, indevida, da imputação de forma análoga à ocorrida no direito privado,
argumento este devidamente desenvolvido pela Embargante em seu recurso voluntário.
Não obstante, veja-se que o acórdão cita que o julgamento do recurso voluntário se deu
de forma desfavorável ao contribuinte por voto de qualidade, o que significa dizer que
houve empate durante a sessão de julgamento.
Ocorre, contudo, que não foram disponibilizados à ora Embargante, os votos
divergentes em sua integralidade proferidos durante a sessão, consubstanciando em
clara nulidade do julgamento e, pior, cerceamento de defesa e contraditório, bem como
ao devido processo legal.
Outrossim, também restou omisso no v. acórdão embargado o pedido feito pela ora
Embargante quanto à suspensão do processo administrativo até que seja analisada a
ocorrência, ou não, da denúncia espontânea, pendente de julgamento nos autos da ação
declaratória n. 0038763-55.1998.4.03.6100.

Nesse aspecto, o Presidente, na análise da admissibilidade dos Embargos,
acrescentou o seguinte:
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.537 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.001912/2003-64

O contribuinte teve ciência da decisão em 11 de novembro de 2019 (segunda-feira,
conforme extrato eletrônico de fls. 261) e apresentou embargos de declaração em 18 de
novembro de 2019 (conforme termo de solicitação de juntada de fls. 262), dentro do
prazo regimental de 5 dias, razão pela qual estes devem ser considerados tempestivos.
Como visto, o contribuinte aponta diversos vícios na decisão, cujos argumentos serão
analisados a seguir.
Em primeiro lugar, a Embargante acusa a decisão de erro material, relativo à data em
que ingressou com a Ação Declaratória n. 003876355.1998.4.03.6100, em que foram
feitos os depósitos. Aduz que a distribuição da ação ocorreu em setembro de 1998 e não
em setembro de 2008, como consta na decisão.
Neste ponto tem razão a Embargante, pois a inicial realmente foi protocolizada em
1998, conforme carimbo de fls. 79, e não em 2008, como consta do seguinte parágrafo
do voto condutor (destacaremos):
Isto porque interpôs em 14/09/2008 Ação Declaratória de rito ordinário em face da
União Federal (processo 98.0038763-3) a fim de ver declarada a inexistência de relação
jurídica entre ambas que tivesse por conteúdo a exigência de IRPJ e CSLL, com base
nas limitações previstas nos artigos 15 e 16 da Lei 9.065/95 e no artigo 31 da Lei
9.249/95 (limite de 30% para compensação de prejuízos fiscais e bases negativas de
CSLL). A ação declaratória 98- 0038763-3. 17a VF/SP, teve sentença favorável à União
e encontrava-se em apelação, quando da Decisão de Primeira instância.
Conquanto se trate de mero lapso, efetivamente se constata a presença do erro material
indicado, razão pela qual os embargos devem ser acolhidos quanto a este ponto,
cabendo ao Relator decidir pela necessidade de qualquer alteração adicional no racional
veiculado pelo acórdão, como menciona a interessada.
No que tange ao segundo ponto questionado, relativo à suposta omissão quanto à tese
de aplicação de analogia com o direito privado, não assiste razão à Embargante, visto
que o voto condutor expressamente enfrentou a questão (destacaremos):
Por fim, sendo devido a multa de mora, e considerando-se que os montantes depositados
a este título só o foram parcialmente, deve-se imputar proporcionalmente os valores
recolhidos de multa de mora, juros e principal. na forma prescrita pelo art. 163, c/c art.
108, ambos do CTN. Observo que o art. 163 não fixa expressamente regra de
precedência entre tributo, multa (de mora ou de ofício) e juros moratórios. Como em
outros dispositivos do CTN também não se encontra norma específica sobre como deve
ser feita a alocação de utilizando a analogia admitida no art. 108 do CTN, com a
inteligência do prescrito no art. 167 do mesmo dispositivo legal.
Ou seja, a imputação proporcional de pagamento decorre do sistema previsto no artigo
163 do CTN, c/c art. 167 do CTN. Em seu art. 163, o CTN apenas prevê que a
autoridade administrativa competente para receber o pagamento determinará a
respectiva imputação, na hipótese da existência simultânea de dois ou mais débitos do
sujeito passivo. Já o art. 167 estabelece que a restituição total ou parcial do tributo dá
lugar à restituição, “na mesma proporção”, dos juros de mora e das penalidades
pecuniárias. Da interpretação conjunta dos arts. 163 e 167 do CTN, chega-se à
conclusão de que referido Diploma Legal não só estabelece, na imputação de
pagamentos pela autoridade administrativa, a inexistência de precessão entre tributo,
multa e juros moratórios, como também veda ao próprio sujeito passivo estabelecer
precedência de pagamento entre as parcelas que compõem um mesmo débito tributário,
ou seja, veda ao sujeito passivo imputar seu pagamento apenas a uma das parcelas que
compõem o débito tributário.
Aceitar o pagamento somente dos juros, em linha específica do DARF, representa
simples acatamento de pretendida imputação feita pelo próprio contribuinte, chamada
de "imputação linear", entendimento que rechaçamos, com referência ao disposto, por
exemplo, no Parecer PGFN/CDA/No 1936/2005.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.537 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.001912/2003-64

Assim, para o voto condutor, a imputação deve ser feita nos moldes acima descritos, de
sorte que não se vislumbra a alegada omissão, que nada mais é do que mero
inconformismo com a posição adotada pelo acórdão, hipótese que não se amolda à
figura dos aclaratórios.
O terceiro ponto questionado, na visão da Embargante, diz respeito à ausência da
“integralidade dos votos divergentes”, dado que a decisão foi proferida por voto de
qualidade.
A Delegacia da Receita Federal do domicílio do contribuinte deve:
- atentar para as atualizações das pesquisas juntadas (e-fls. 171/176), relativas aos
depósitos judiciais alegados, adotando as providências cabíveis em caso de eventual
conversão em renda de valores depositados ou de levantamento dos depósitos pelo
contribuinte;
- cientificar o contribuinte, intimando-o ao pagamento do crédito tributário
remanescente da revisão de ofício no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência do
presente acórdão, SALVO SE com sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151
do CTN, ou extinto na forma prevista no artigo 156, inciso VI ou X, do mesmo diploma
legal, facultando-lhe o direito de interposição de embargos de declaração e/ou recurso
especial ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais relativamente à matéria' não
abrangida pela ação judicial, observando-se a legislação em vigor.
Com efeito, a simples leitura dos excertos acima transcritos evidencia que, para o voto
condutor, descabe a pleiteada suspensão do presente feito, cabendo à delegacia de
jurisdição do contribuinte o controle acerca do andamento processual na esfera judicial.
Constata-se, portanto, que a decisão não acolheu a pretensão de suspensão deduzida
pela interessada, de sorte que não se vislumbra, quanto a este derradeiro ponto, a
alegada omissão.
Conclusão
Em síntese e conclusão, por todo o exposto, e com fulcro no art. 65, do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
ADMITO PARCIALMENTE os embargos de declaração interpostos, a fim de que
seja analisado apenas o erro material suscitado pela Embargante.
Portanto, o Despacho de Admissibilidade dos Embargos admitiu os embargos de
declaração apenas parcialmente, isto é, no que tange à análise do erro material suscitado pelo
embargante.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Os embargos são tempestivos, conforme já reconhecidos no Despacho de
admissibilidade, e, portanto, passo a conhece-los.
Em atenção ao Despacho de Admissibilidade dos Embargos, que apenas admitiu
os embargos para análise do erro material apontado pelo embargante, passo a analisa-lo,
averiguando se o reconhecimento do erro material pode suscitar efeitos infringentes no Acórdão
embargado.
Nesse sentido, como apenas restou admitido para análise o erro material apontado
pelo embargante, sendo afastado os embargos referentes às demais alegações formuladas pelo
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.537 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.001912/2003-64

contribuinte, no que tange às omissões que entendeu ter o acórdão embargado incorrido, passo a
conhecer os embargos enquanto embargos inominados, à luz do art. 66 do RICARF:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão. § 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do
presidente, o requerimento que não demonstrar a inexatidão ou o erro. § 2o Caso o
presidente entenda necessário, preliminarmente, será ouvido o conselheiro relator, ou
outro designado, na impossibilidade daquele. § 3o Do despacho que indeferir
requerimento previsto no caput, dar-se-á ciência ao requerente.
Passamos à análise da argumentação do contribuinte nos embargos (fls.264/265):
Inicialmente, cumpre demonstrar o erro material incorrido no acórdão quanto à data de
ajuizamento da Ação Declaratória n. 0038763-55.1998.4.03.6100 em que se encontram
os depósitos efetuados.
2. Segundo o acórdão, a referida ação teria sido distribuída tão somente em
"14/09/2008". Contudo, como se viu em todas as manifestações da Embargante, a ação
foi distribuída 10 (dez) anos antes, em 17.09.1998.
3. Neste ponto, portanto, mister se faz o esclarecimento quanto à ocorrência da denúncia
espontânea, apta a afastar a incidência da multa de mora imposta pela DRJ, haja vista
que os depósitos foram efetuados antes de qualquer procedimento fiscal iniciado pela
Receita Federal, restando nitidamente caracterizado o instituto contido no art. 138 do
CTN.
De fato, tem razão o contribuinte, ao apontar que a ação declaratória havia
sido distribuída em 17.09.1998, e não em 14/09/2008, como equivocadamente consta no
Acórdão embargado. Nesse ponto, os embargos devem ser acolhidos, para correção do erro
material referente ao Acórdão embargado, decorrente de lapso evidente.
Contudo, outro ponto relevante a ser analisado diz respeito aos efeitos do
reconhecimento do erro material no curso do processo, sobretudo se decorreu de mero lapso
evidente ou se teria aptidão de modificar o próprio resultado da decisão embargada.
Vejamos as duas passagens do Acórdão embargado:
Primeiramente, a data incorreta aparece no Relatório do Acórdão, fls. 248, ao
reproduzir o Relatório do Acórdão de primeira instância:
Peço vênia para reproduzir o relatório da Decisão Recorrida, por bem definir o litígio
(e-fls. 183 e ss).
Em oposição à exigência foi apresentada em 30/07/2003 a impugnação de fls. 01/15,
acompanhada dos documentos de fls. 16/106, com as razões de defesa a seguir
sintetizadas:
Defende a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários pela realização de
depósitos judiciais, alegando que:
- a Impugnante interpôs em 14/09/2008 Ação Declaratória de rito ordinário em face da
União Federal (processo 98.0038763-3) a fim de ver declarada a inexistência de relação
jurídica entre ambas que tenha por conteúdo a exigência de IRPJ e CSLL, com base nas
limitações previstas nos artigos 15 e 16 da Lei 9.065/95 e no artigo 31 da Lei 9.249/95
(limite de 30% para compensação de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL); -
referida ação foi julgada improcedente por sentença publicada em 22/01/2002, contra a
qual interpôs recurso de apelação, que se encontra no TRF aguardando julgamento; - no
curso da ação, a Impugnante, visando evitar autuações indevidas, depositou as
importâncias em discussão, ficando assim suspensa a sua exigibilidade até que seja
proferida decisão final acerca do mérito da ação judicial proposta; - a lisura dos
procedimentos de compensação vêm sendo discutidos na referida ação judicial, estando,
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.537 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.001912/2003-64

portanto, todas as matérias alegadas pelo agente fiscal _“sub judice”, e os valores em
questão devidamente depositados.
Observa-se que o Relator, na ocasião, apenas repetiu o erro material que já
transparecia no Acórdão da DRJ.
O erro material, no entanto, em minha leitura, decorre apenas de lapso que não
afeta de maneira alguma o resultado do julgamento, já que é evidente que o próprio Auto de
Infração n° 0008751, lavrado em 12/06/2003, refere-se expressamente à CSLL ao ano calendário
de 1998.
Da mesma forma, o erro material fica evidenciado quando da leitura da Ação
Declaratória, protocolada em 14/09/1998, fls.77/95, assim como a sentença, proferida em
15/03/2002, às fls. 96/103, e publicada em 08/04/2002, e que levou, como a própria embargante
relata, aos depósitos judiciais, além do protocolo de Apelação, às fls 106/112.
Observa-se, também, que o Parecer SECAT/DRF/BARUERI/SP n. 65/2009,
expressamente menciona a ação judicial, assim como o período correto relativo aos valores
pleiteados:

A data correta também aparece na impugnação (fls.125/136) denominada
erroneamente Recurso Voluntário, especialmente no que tange ao período em que os depósitos
foram realizados (fl.132/133):

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.537 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.001912/2003-64

21. Com efeito, simples verificação dos autos demonstra de forma inequívoca que os
depósitos judiciais foram realizados pela RECORRENTE em 30/09/1998 e 03/11/1998
antes, portanto, do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização relacionados à suposta infração.
22. Nesse ponto, ressalte-se que os autos de infração em análise somente foram Iavrados
em 12 de junho de 2003, ou seja, quase cinco anos após a realização dos depósitos
judiciais por parte da RECORRENTE, que, por iniciativa própria, informou o Fisco
sobre a existência dos créditos em comento por meio de DCTFs entregues em
05/08/1998 e 04/11/1998.
23. E nem se alegue que parte dos débitos estaria sujeita a multa de mora, sob o
argumento de que o depósito realizado em 30/09/1998 seria posterior à entrega da
DCTF relativa ao 2° trimestre daquele ano.
Já o Acórdão n. 05-28.628, da 5a Turma da DRJ/CPS, fls. 182/196,
especificamente às fls. 184, apresentou o erro material:
Em oposição à exigência foi apresentada em 30/07/2003 a impugnação de fls. 01/15,
acompanhada dos documentos de fls. 16/106, com as razões de defesa a seguir
sintetizadas: `
Defende a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários pela realização de
depósitos judiciais, alegando que:
- a Impugnante interpôs em 14/09/2008 Ação Declaratória de rito ordinário em face da
União Federal (processo 980038763-3) a fim de ver declarada a inexistência de relação
jurídica entre ambas que tenha por conteúdo a exigência de IRPJ e CSLL, com base nas
limitações previstas nos artigos 15 e 16 da Lei 9.065/95 e no artigo 31 da Lei 9.249/95
(limite de 30% para compensação de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL); (...)
(grifo nosso).

Por outro lado, pode-se observar, no próprio Acórdão n. 05-28.628, que este é
expresso o reconhecimento da data correta do protocolo da ação judicial, como se observa
no voto condutor (fl.189):
Mas consultas ao sistema SINAL-DEP juntadas às fls. 160/165, indicam, para o CNPJ
da contribuinte (58.732.058/0001-00) e para o Processo da 17” Vara da Justiça Federal
em São Paulo de n° 980038763-3 (SP0l70980000387633), a existência apenas da conta
0265/005/00178803 (fls. 161), com movimento na data de 30/09/1998 no valor de R$
288.035,92 (referente ao depósito de fls. 43), e com saldo atual zerado.
Já, consultando pelo número do processo judicial (SP0l70980000387633), a pesquisa de
fls. 162 indica a existência de duas contas: (i) aquela de n° 0265/005/00178803
(indicada nas guias de fls. 43 e 46), aberta em 30/09/1998, com CNPJ do contribuinte
ora autuado e com saldo zerado e (ii) outra de com mesmo número mas outra agência
2766/005/00178803, também com data de abertura 30/09/1998, sem n° de CNPJ e
saldo de R$ 385.292,96. Acerca da conta 0265/005/00178811, não foi localizada pelas
pesquisas referidas (fls. 164/165).
Assim, inexistente prova de conversão em renda, anteriormente ao lançamento, de
depósito dos valores principais lançados, não há motivação para cancelamento da
autuação.
Prosseguindo na apreciação da impugnação, vê-se que o contribuinte afirma a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, com fundamento no art. 63 da Lei 9.430/96, em
razão de ter efetuado depósitos judiciais no âmbito da Ação Ordinária 980038763-3. Na
cópia da petição inicial distribuída em 14/09/1998 e apresentada às fls. 73/89, vê-se
que constou o seguinte pedido: (...) (grifo nosso)
Ainda, a própria ementa do Acórdão de primeira instância demonstra não
haver qualquer repercussão maior no erro material identificado:
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.537 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.001912/2003-64

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1998
DCTF. REVISÃO INTERNA. NULIDADE. Constituído o crédito tributário pelo
contribuinte mediante declaração, prescindível é a análise dos argumentos relacionados
à validade do lançamento de oficio.
PAGAMENTO
NÃO
LOCALIZADO.
ALEGAÇÃO
DE
SUSPENSÃO
DE
EXIGIBILIDADE POR DEPÓSITO EFETUADO EM RAZÃO DE DISCUSSÃO
JUDICIAL. A busca da tutela jurisdicional do Poder Judiciário não obsta a formalização
do lançamento. Apenas que, se confirmada a suspensão da exigibilidade antes do início
do procedimento fiscal, incabível seria a aplicação de multa de oficio.
DÉBITOS DECLARADOS. MULTA DE OFÍCIO. Afastada a multa lançada, em
revisão de oficio efetuada pela autoridade preparadora, restam superados os argumentos
contra a aplicação de penalidade no percentual de 75%.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. Nos termos da Lei n.° 9.430, de 1996, os juros
serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
INCONSTITUCIONALIDADE.
A
apreciação
de
alegações
relacionadas
a
inconstitucionalidade da legislação tributária não é de competência da autoridade
administrativa, mas sim exclusiva do Poder Judiciário.
DEPÓSITOS JUDICIAIS. Não fluem juros de mora sobre o valor depositado a partir da
data em que é efetuado o depósito.

Portanto, identifica-se a origem do erro material, isto é, no próprio Acórdão
n. 05-28.628, da 5a Turma da DRJ/CPS, fls. 182/196, especificamente às fls. 184.
Tal erro material, decorrente de lapso evidente, contudo, não alteraria o
resultado do julgamento, visto que no próprio Acórdão transparece expressamente a data
correta do protocolo da ação declaratória.
Por outro lado, o Recurso Voluntário, às fls 205/216, as fls. 208/209, apenas
menciona as datas corretas, sem apontar o erro material no Acórdão recorrido:
26. Com efeito, simples verificação dos autos demonstra de forma inequívoca que os
depósitos judiciais foram realizados pela RECORRENTE em 30/09/1998 e 03/11/1998
antes, portanto, do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização relacionados à suposta infração.
27. Nesse ponto, ressalte-se que o auto de infração em análise somente foi lavrado em
12 de junho de 2003, ou seja, quase cinco anos após a realização dos depósitos judiciais
por parte da RECORRENTE, que, por iniciativa própria, informou o Fisco sobre a
existência dos créditos em comento por meio de DCTFs entregues em 05/08/1998 e
04/11/1998.
Assim, o Acórdão do Recurso Voluntário n. 1201-003.210 – 1a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, fls.247/257, não obstante, em seu relatório, ao
reproduzir o erro material constante no Relatório do Acórdão n. 05-28.628 da 5a Turma da
DRJ/CPS, repetindo-o no voto condutor, não causou qualquer embaraço ao julgamento,
conforme se observa na própria ementa, que caminhou no mesmo sentido ao Acórdão de
primeira instância de julgamento:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.537 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.001912/2003-64

PAGAMENTO NÃO LOCALIZADO. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO
A busca da tutela jurisdicional do Poder Judiciário não obsta a formalização do
lançamento. Apenas que, se confirmada a suspensão da exigibilidade antes do início do
procedimento fiscal, incabível seria a aplicação de multa de ofício.

Por outro lado, o Acórdão n. 1201-003.210, no voto condutor, prescreveu o
seguinte, às fls. 254:
Isto porque interpôs em 14/09/2008 Ação Declaratória de rito ordinário em face da
União Federal (processo 98.0038763-3) a fim de ver declarada a inexistência de relação
jurídica entre ambas que tivesse por conteúdo a exigência de IRPJ e CSLL, com base
nas limitações previstas nos artigos 15 e 16 da Lei 9.065/95 e no artigo 31 da Lei
9.249/95 (limite de 30% para compensação de prejuízos fiscais e bases negativas de
CSLL). A ação declaratória 98-0038763-3. 17a VF/SP, teve sentença favorável à União
e encontrava-se em apelação, quando da Decisão de Primeira instância. Dentre os
documentos que instruíram a impugnação constava, relativamente ao IRPJ, (i) para os
débitos dos períodos de maio a agosto/98 (equivalentes ao valor principal total de R$
275.424,39), guia de depósitos (e-fls. 43) que teria sido efetuado em 30/09/1998, no
valor de R$ 288.035,92, e (ii) para o débito de setembro/98 (valor principal de R$
48.761,08), guia de depósito (e fls. 46), que teria sido efetuado em 03/11/98, no valor de
R$ 49.731,42.
Perceba-se que, não obstante, diferentemente do Acórdão da DRJ, que mencionou
expressamente, em momento posterior a data correta do protocolo da ação ordinária, isto é
14/09/1998, em nenhum momento o Acórdão embargado menciona a data da ação declaratória
correta.
Não obstante, o Acórdão embargado, a despeito de não ter se atentado ao erro
material, harmonizou-se com as conclusões do Acórdão recorrido da primeira instância que, por
sua vez, a despeito do erro material, já havia mencionado expressamente a data correta.
Portanto, concluo que a mera menção da data errada do protocolo (14/09/2008),
enquanto erro manifesto, em nada alteraria o curso do processo, devendo ser corrigida sem
efeitos infringentes.
Conclusão
Diante do exposto, acolho os embargos, nos termos do Despacho de
Admissibilidade, para reconhecer o erro material apontado pelo embargante e corrigir, sem
efeitos infringentes, nos seguintes termos, os trechos do Acórdão embargado às fls. 248
(Relatório) e fls.254 (Voto):
Folha 248 (Relatório)
Peço vênia para reproduzir o relatório da Decisão Recorrida, por bem definir o litígio
(e-fls. 183 e ss).
Em oposição à exigência foi apresentada em 30/07/2003 a impugnação de fls. 01/15,
acompanhada dos documentos de fls. 16/106, com as razões de defesa a seguir
sintetizadas:
Defende a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários pela realização de
depósitos judiciais, alegando que:
- a Impugnante interpôs em 14/09/1998 Ação Declaratória de rito ordinário em face da
União Federal (processo 98.0038763-3) a fim de ver declarada a inexistência de relação
jurídica entre ambas que tenha por conteúdo a exigência de IRPJ e CSLL, com base nas
limitações previstas nos artigos 15 e 16 da Lei 9.065/95 e no artigo 31 da Lei 9.249/95
(limite de 30% para compensação de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL); -
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.537 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.001912/2003-64

referida ação foi julgada improcedente por sentença publicada em 22/01/2002, contra a
qual interpôs recurso de apelação, que se encontra no TRF aguardando julgamento; - no
curso da ação, a Impugnante, visando evitar autuações indevidas, depositou as
importâncias em discussão, ficando assim suspensa a sua exigibilidade até que seja
proferida decisão final acerca do mérito da ação judicial proposta; - a lisura dos
procedimentos de compensação vêm sendo discutidos na referida ação judicial, estando,
portanto, todas as matérias alegadas pelo agente fiscal _“sub judice”, e os valores em
questão devidamente depositados.
Folha n. 254 (voto condutor):
Isto porque interpôs em 14/09/1998 Ação Declaratória de rito ordinário em face da
União Federal (processo 98.0038763-3) a fim de ver declarada a inexistência de relação
jurídica entre ambas que tivesse por conteúdo a exigência de IRPJ e CSLL, com base
nas limitações previstas nos artigos 15 e 16 da Lei 9.065/95 e no artigo 31 da Lei
9.249/95 (limite de 30% para compensação de prejuízos fiscais e bases negativas de
CSLL). A ação declaratória 98-0038763-3. 17a VF/SP, teve sentença favorável à União
e encontrava-se em apelação, quando da Decisão de Primeira instância. Dentre os
documentos que instruíram a impugnação constava, relativamente ao IRPJ, (i) para os
débitos dos períodos de maio a agosto/98 (equivalentes ao valor principal total de R$
275.424,39), guia de depósitos (e-fls. 43) que teria sido efetuado em 30/09/1998, no
valor de R$ 288.035,92, e (ii) para o débito de setembro/98 (valor principal de R$
48.761,08), guia de depósito (e fls. 46), que teria sido efetuado em 03/11/98, no valor de
R$ 49.731,42.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital